Tribunal: STF
Processo: ARE 1461797
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PREVIDÊNCIA SOCIAL. SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (SAT/RAT). DECRETO Nº 6.957, DE 2009. LEI 10.666, DE 2003. REENQUADRAMENTO NAS FAIXAS DE RISCO”. (eDOC 124, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; e 150, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que a Contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT) se trata de contribuição social destinada ao financiamento da aposentadoria especial e dos benefícios concedidos em razão de incapacidade laborativa, incidente sobre o total das remunerações pagas aos segurados empregados, administradores e autônomos, e cobrada em razão do risco gerado pela atividade desempenhada pela empresa.



    Argumenta-se que a Lei 8.212/1991 estabelece alíquotas de 1%, 2% e 3% escalonadas de acordo com o enquadramento de risco acidentário das atividades econômicas desenvolvidas (RAT), as quais se referem, respectivamente, aos graus de risco leve, médio ou grave. Aduz-se que referida lei delegou ao Poder Executivo a atribuição de delimitação dos conceitos necessários à aplicação concreta da norma, com o objetivo de pormenorizar o conteúdo da norma instituidora da Contribuição ao SAT. 



    Afirma-se que a União tem se utilizado da “faculdade” de alteração das alíquotas do SAT por meio de decreto, com a fixação do correspondente RAT, como forma de aumentar sua arrecadação de forma distanciada de critérios técnicos razoáveis.



    Sustenta-se que, com o advento da Lei 10.666/2003, que inaugurou o FAP em nosso ordenamento jurídico, no entanto, as alíquotas da contribuição ao SAT, que originalmente eram fixadas levando em consideração apenas o grau de risco de acidentes do trabalho na atividade preponderante da empresa, passaram a variar em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, consoante índices de frequência, custo e gravidade.   Aduz-se, assim, que houve, na verdade, alteração da alíquota da Contribuição ao SAT, cujo percentual, após a aplicação do multiplicador FAP, passou a ser comumente chamada de “SAT/RAT Ajustado”.



    Assevera-se que a Lei 10.666/2003 conferiu ao administrador a possibilidade de ampliar ou reduzir a alíquota da Contribuição ao SAT como uma verdadeira norma em branco, o que viola frontalmente o princípio da legalidade estrita.



    Alega-se que a possibilidade de manipulação das alíquotas por decreto (ou regulamento), como no caso das contribuições previstas no artigo 195, há que ser cumprida a regra geral que é o estrito respeito à legalidade tributária, o que veda a majoração de alíquota por outro ato legal que não seja uma lei.  



    Argumenta-se a inconstitucionalidade da majoração da contribuição prevista no inciso II da Lei 8.212/91 por meio de portarias, resoluções e decretos que instituíram o FAP. Aponta-se que a situação do contribuinte é agravada pela falta de divulgação dos dados de eventos acidentários referentes às demais empresas integrantes da mesma subclasse, o que afronta os princípios da publicidade, da ampla defesa e do devido processo legal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Preliminarmente, registro que esta Corte, no RE-RG 677.725 (Tema 554), no âmbito da repercussão geral, tratou da fixação de alíquota da contribuição ao SAT a partir de parâmetros estabelecidos por regulamentação do Conselho Nacional de Previdência Social. No julgamento de mérito, o Plenário firmou a tese segundo a qual “O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)”.



    Eis um trecho da ementa desse julgado:



    “Ementa: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO - SAT. ALÍQUOTA DEFINIDA PELO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAT E PELO GRAU DE RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. DELEGAÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA PARA REGULAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ANTERIORIDADE, DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 10.666/03, ARTIGO 10. DECRETO 3.048/89, ART. 202-A, NA REDAÇÃO DO DECRETO 6.957/09. RESOLUÇÕES 1.308/2009 E 1.309/2009, DO CONSELHO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CF, ARTIGOS 5º, INCISO II; 37; 146, INCISO II; 150, INCISOS I E III, ALÍNEA 'A'; 154, INCISO I, E 195, § 4º (…)”. (RE 677.725, Rel. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 16.12.2021)



    Nessa ocasião, assentou-se que não cabe a esta Corte discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão:



    “O Seguro de Acidentes do Trabalho foi instituído pela Lei nº 5.316/67 e alterado posteriormente pela Lei n.º 6.367/76. Sua regulamentação se deu, respectivamente, através dos Decretos 61.784/67 e 79.037/76 (seguidos pelo Decreto nº 83.081/79). A competência para definir o grau de risco a que estão sujeitas as empresas foi atribuída ao Executivo desde a edição da lei que instituiu o tributo, que incidia sobre o total das remunerações pagas, no mês, a empregados e trabalhadores avulsos. Tendo sido recepcionada pela nova ordem constitucional, porquanto com ela materialmente compatível, restou prevista na Lei nº 7.787/89, com regulamentação pelo Decreto nº 90.817/95. O atual plano de custeio da Previdência Social (Lei nº 8.212/91, art. 22, II e § 3º) manteve a contribuição para o SAT. Pela novel legislação, portanto, continuou a cargo do Executivo a definição do grau de risco de cada atividade empresarial (leve, médio ou grave). ” 



    Cabe ressaltar ainda que o Pleno desta Corte, no julgamento da ADI 4.397, relatoria do Min. Dias Toffoli, declarou a constitucionalidade da delegação contida no art. 10 da Lei 10.666/03, oportunidade na qual assentou que o decreto regulamentador não afrontou o princípio da razoabilidade/proporcionalidade. Nessa ocasião, validou-se a construção de metodologia do FAP no âmbito do Conselho Nacional de Previdência Social, a partir de estudos técnicos e amplo debate público para sua elaboração. 



    Nesse contexto, entendo que a legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da parte ora recorrente, deve ser analisada pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas constantes nos autos. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:



    “EMENTA Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Contribuição ao SAT. Ausência de afronta ao princípio da legalidade. Tema nº 554-RG. Reenquadramento da atividade preponderante. Questão infraconstitucional. Fatos e provas (Súmula nº 279/STF). Ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC. 1. Inexiste quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil que enseje a oposição do recurso aclaratório, haja vista que o pedido de sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554 da Repercussão Geral foi devidamente analisado no acórdão embargado. 2. A legitimidade das alterações promovidas pelo Decreto nº 6.957/09, das quais resultou o reenquadramento da atividade preponderante da empresa, é matéria que deve ser analisada de forma soberana pelo Tribunal de origem, a partir da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas carreados aos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 1.291.872 AgR-ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 5.5.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente